Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR QUE NÃO FOI TRANSFERIDO DEVIDO A ÓBICE ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O exequente que indica à penhora veículo automotor que consta em nome do executado no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM exerce regularmente prerrogativa assegurada nos artigos 829, § 2o e 845, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro pelo adquirente que não promoveu a transferência do bem e, por conseguinte, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. O exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que, depois de ciente de que o veículo, conquanto registrado em nome do executado, foi alienado a terceiro mediante tradição, insiste na constrição e é vencido nos embargos de terceiro.
IV. Tendo em vista o óbice contido no artigo 4o, inciso I, da Resolução CONTRAN 782/2020, para a transferência do veículo automotor exigida no artigo 123, § 1o, do Código de Processo Civil, o embargante também não pode ser considerado responsável pela constrição e, por via de consequência, pela necessidade de oposição dos embargos de terceiro.
V. Se nenhuma das partes agiu em desconformidade com o direito vigente e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada pela oposição dos embargos de terceiro, não há lastro causal hábil a justificar a condenação de qualquer delas ao pagamento de honorários de sucumbência.
VI. Recurso parcialmente provido.